Tribunal: TJSP
Processo: 0009714-59.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. Recurso defensivo. Pretensão de cassação da decisão de primeiro grau que, diante de pedido de progressão de regime, determinou a prévia submissão do sentenciado a exame criminológico, com fundamento na gravidade abstrata do delito. Acolhimento parcial. Sentenciado com bom comportamento e histórico prisional favorável, sem cometimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. Recurso defensivo. Pretensão de cassação da decisão de primeiro grau que, diante de pedido de progressão de regime, determinou a prévia submissão do sentenciado a exame criminológico, com fundamento na gravidade abstrata do delito. Acolhimento parcial. Sentenciado com bom comportamento e histórico prisional favorável, sem cometimento de faltas disciplinares. Submetido a exame criminológico quando de sua progressão ao regime semiaberto, teve parecer favorável. Inexistência de intercorrências durante cumprimento de pena em regime semiaberto. Desnecessidade do exame. Impossibilidade desta Corte apreciar o pedido de progressão, sob pena de supressão de instância. Provimento parcial ao recurso.